Tribunal: STF
Processo: RE 219169
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-25
Data de publicação: 2002-04-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CÔMPUTO DO TEMPO DE
SERVIÇO NA ATIVIDADE PRIVADA PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA.
CONDICIONAMENTO A DETERMINADO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO
MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONDIÇÃO PREVISTA EM NORMA
LOCAL. CONHECIDO E PROVIDO.